Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-25.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de pagamento de valor a título de reserva de imóvel a pessoa identificada como corretor – Pretensão de responsabilizar a ré pela não concretização do negócio e suposta fraude - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de comprovação de vínculo entre o suposto corretor imobiliário e a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de pagamento de valor a título de reserva de imóvel a pessoa identificada como corretor – Pretensão de responsabilizar a ré pela não concretização do negócio e suposta fraude - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de comprovação de vínculo entre o suposto corretor imobiliário e a ré – Recibo fornecido pelo suposto corretor que se refere a intermediação e não a reserva de imóvel - Intermediador conhecido e identificado - Facultada à autora possibilidade de substituir o polo passivo pelo intermediador, declinou - Eventual fraude perpetrada por terceiro a isentar a ré de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora – Ausência de prova de relacionamento comercial entre o suposto corretor e a ré - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002494-25.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MIRIAN
DA ROCHA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA PAGANO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002494-25.2018.8.26.0506 -Voto no 2.159
2
Apelação Cível no 1002494-25.2018.8.26.0506
Apelante: Mirian da Rocha Almeida
Apelado: Imobiliaria Pagano Ltda
Comarca de Origem: Ribeirão Preto
Juiz de 1o Grau: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Voto no 2.159
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e
morais – Alegação de pagamento de valor a título de reserva de imóvel a
pessoa identificada como corretor – Pretensão de responsabilizar a ré pela
não concretização do negócio e suposta fraude - Sentença de
improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência
de comprovação de vínculo entre o suposto corretor imobiliário e a ré –
Recibo fornecido pelo suposto corretor que se refere a intermediação e
não a reserva de imóvel - Intermediador conhecido e identificado -
Facultada à autora possibilidade de substituir o polo passivo pelo
intermediador, declinou - Eventual fraude perpetrada por terceiro a
isentar a ré de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora –
Ausência de prova de relacionamento comercial entre o suposto corretor e
a ré - Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
108/112, proferida na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Mirian da Rocha Almeida em face de Imobiliária Pagano Ltda., que julgou improcedentes
os pedidos.
Nos termos da inicial, em 16/09/2017 a autora recebeu um flyer por
WhatsApp de pessoa identificada como Rogério Decaris, referente a empreendimentos
imobiliários. Realizou simulação de financiamento através do Programa Minha Casa
Minha Vida e pagou o valor de R$1.000,00 (um mil reais) para fins de reservar o imóvel.
Passado algum tempo, o corretor entrou em contato com a autora para informar que foi
demitido da empresa e iria redirecioná-la a outras corretoras. A autora, então, procurou a ré
para reaver o dinheiro pago, a qual informou desconhecer o valor apontado. Sendo assim,
requereu a condenação da ré a devolver a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de
dano material, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
Apresentada contestação (fls. 67/81) e réplica (fls. 87/93), sobreveio a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002494-25.2018.8.26.0506 -Voto no 2.159
3
improcedência.
Inconformada, recorre a autora buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 114/118), bate-se pela existência de vínculo entre o polo passivo e Rogério
Decaris. Aponta que os documentos de fls. 22/23 e o recibo de fls. 43 demonstrariam a
associação do nome da ré ao corretor. Requer, assim, o provimento do recurso para a
reforma integral da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais conforme postulado na inicial.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade concedida às fls.
45/46) e respondido (fls. 121/128).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais julgada
improcedente pela r. sentença recorrida, sob o fundamento de ausência de responsabilidade
da ré pelo dever de indenizar.
A autora sustenta a existência de vínculo de Rogério Decaris com a ré. Esta,
por sua vez, alega desconhecer tal pessoa e nega ter recebido valores a qualquer título
pagos pela autora.
Em que pesem as alegações da requerente, os documentos juntados aos
autos não comprovam o vínculo do suposto corretor imobiliário Rogério Decaris com a
Imobiliária Pagano. Aliás, no folheto de fls. 22/23 consta o nome da Construtora Pagano,
pessoa jurídica diversa da ré. Desde a contestação, o fato tem sido alegado, mas a autora
insiste em mover a demanda contra a Imobiliária, mesmo não constando referência à
imobiliária no panfleto.
Outrossim, considerando que o beneficiário do pagamento está identificado
nos autos, tem perfil em rede social, o magistrado conferiu oportunidade, com base no art.
338 do CPC, para eventual substituição do polo passivo, para que Rogério Decaris fosse
incluído, mas a autora declinou (fls. 99 e 101).
A despeito de folhetos poderem ser produzidos, como se argumentou, fato é
que não há indícios mínimos de prova de eventual relacionamento entre Rogério e a
Imobiliário, não nestes autos, e a autora não quis trazer Rogério aos autos, apesar de alegar
ter sido ludibriada por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002494-25.2018.8.26.0506 -Voto no 2.159
4
Há que se notar, ainda, que o recibo de pagamento refere-se a intermediação
e a autora alega ter pago uma garantia para o Minha Casa Minha Vida e isso somente
Rogério poderia esclarecer.
Além do mais, o recibo do valor pago a título de entrada pela autora, mas
que é relativo à intermediação (fls. 43) não foi confeccionado em papel timbrado da
empresa ré, não possui logotipo, carimbo, nem qualquer elemento de identificação capaz de
levar a alguma vinculação entre o suposto corretor e a requerida, como pretende a autora.
Tampouco auxilia as conversas telefônicas mantidas entre a autora e
Rogério Decaris, transcritas às fls. 24/42, pois não relacionam o suposto corretor à ré.
Conforme o boletim de ocorrência de fls. 44, a autora teria sido vítima de
estelionato praticado por indivíduo que se apresentou como corretor imobiliário com o
objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita, segundo a alegação inicial, apesar da autora
declinar o ingresso dele nos autos.
Outrossim, nesse contexto, nem mesmo se pode falar em relação de
consumo, pois não há elementos para admitir a existência de uma relação jurídica
subjacente entre a autora e a ré e tampouco entre a ré e Rogério. A matéria se rege pelo
direito civil e a sentença deu acertada solução ao litígio.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 2%
(dois por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator